Tribunal: TJSP
Processo: 1067898-70.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de improcedência. Autor que suscita preliminar de cerceamento de defesa, sem indicar para que fato específico serviria a prova oral pretendida, e ausência de análise de fato novo, sem indicar qual é. Descumprimento do princípio da dialeticidade recursal. Art. 1.010, III, CPC. Fundamentos centrais da r.

Ementa:

APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de improcedência. Autor que suscita preliminar de cerceamento de defesa, sem indicar para que fato específico serviria a prova oral pretendida, e ausência de análise de fato novo, sem indicar qual é. Descumprimento do princípio da dialeticidade recursal. Art. 1.010, III, CPC. Fundamentos centrais da r. sentença inatacados, quanto à soberania da decisão assemblear contra a insatisfação individual de condômino e quanto ao inadimplemento do réu em relação aos pagamentos devidos.
RECURSO NÃO PROVIDO.